Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-80.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707387-80.2024.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, GLEITON MALTA MAGALHAES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SAGG SOCIEDADE DE ANESTESIA GOLDEN GARDEN S/S LTDA em face da decisão de ID 74005751, que não conheceu do 2o recurso inominado interposto pelo autor (ID 73982841). Argumenta o embargante que a decisão embargada foi omissa em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados na primeira decisão que não conheceu do 1o Recurso Inominado interposto pelo autor (ID 70813895), além disso, afirma que houve omissão quanto ao pedido de condenação do autor por litigância de má-fé. Contrarrazões não apresentadas pelo autor (ID 74729935). Contrarrazões apresentadas por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 74582372), requerendo o acolhimento dos embargos. É o breve relatório. DECIDO. Conforme narrado, o 1o recurso inominado interposto pelo autor não foi conhecido, ante a sua deserção. Após o trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem, o autor interpôs novo recurso inominado, que não foi conhecido pela decisão embargada. Contudo, como apontado pelo embargante, a decisão (ID 74005751) foi omissa em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios e multa do autor por litigância de má-fé, conforme manifestação contida em contrarrazões ao 2o recurso inominado (ID 73982846). Assim, em relação aos honorários advocatícios, considerando que o 2o recurso inominado também não foi conhecido, entendo que seja cabível a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que os dois recursos inominados pelo autor não foram conhecidos (art. 55 da Lei 9.099/95 e enunciado 122 do FONAJE). Em relação à aplicação de multa por litigância de má-fé, o art. 80 do CPC estabeleceu as seguintes hipóteses: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. No caso dos autos, verifica-se que o embargado (autor) incorreu pelo menos 3 dos incisos do art. 80 acima mencionado. Isto porque: [a] interpôs recurso em face de decisão que o intimou para o pagamento das custas, considerando o trânsito em julgado do processo, o que contraria a previsão expressa contida no art. 41 da Lei 9.099/95 e arts. 505 e 507 do CPC (art. 80, I do CPC); [b] opôs resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV do CPC), na medida em que deveria proceder apenas com o pagamento das custas, conforme intimação (ID 73982840), contudo interpôs recurso inominado totalmente incabível e teratológico, o que também faz incidir o inciso VI do art. 80 do CPC. Desse modo, considerando as circunstâncias acima descritas, aplico ao autor multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ante o reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, IV e VI, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração, reconhecendo a omissão apontada, para fixar os honorários advocatícios no percentual total de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, considerando o não conhecimento dos dois recursos inominados interpostos pelo autor. CONDENO o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 80, I, IV e VI, do CPC. Brasília/DF, 06 de agosto de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora